Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746771-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVADO: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Residencial Riviera Dei Fiore contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de consignação em pagamento (proc. no 0710451-16.2020.8.07.0020) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 73790032, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, argumenta que a resolução do contrato celebrado com a agravada se deu por justa causa e não deveria prevalecer a cláusula penal estipulada que prevê o pagamento de multa no valor de R$ 391.500,00 em caso de resilição contratual. 3. Destaca que apurou que no mês de julho de 2020 a agravada teria passado a cobrar valor superior ao previsto em contrato por quilograma de gás fornecido, o que ensejou o envio de notificação noticiando a extinção do contrato por justa causa. 4. Narra que a agravada não aceitou os argumentos apresentados na notificação encaminhada e, como consequência da extinção do contrato, lhe imputou uma multa penal no valor de R$ 391.500,00, a qual defende que é abusiva. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de proteção ao crédito em razão da ausência de pagamento da multa supracitada. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 20830122 e no 20830123). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. O agravante sustenta que a extinção contratual teria sido consequência do descumprimento do ajuste por parte da agravada, pois no mês de julho de 2020 passou a cobrar a quantia de R$ 5,22 por quilo de gás consumido, quando deveria ser R$ 4,90. Como consequência, o total exigido foi de R$ 34.439,62 quando deveria ser R$ 32.328,38. 11. Por essa razão, resolveu notificar a agravada para cientificá-la da resilição contratual por justa causa, todavia, os argumentos não foram aceitos e, em contrapartida foi exigida a multa penal prevista no ajuste (R$ 391.500,00). 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 14. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 15. Contudo, até que seja possível analisar adequadamente as razões apresentadas pelo agravante e que teria justificado a resolução contratual objeto da controvérsia, deve ser vedada a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. 16. Diante das atividades que desenvolve o agravante precisa contratar prestadores de serviços e gerir os créditos voltados à administração das unidades habitacionais. Logo, a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito poderia acarretar-lhe dano grave, de difícil reparação, pois ainda está pendente discussão quanto à higidez da multa penal do contrato. 17. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino que a agravada se abstenha de inscrever o nome do agravante no cadastro de inadimplentes e/ou serviço de protesto de títulos, até que ocorra o julgamento do mérito da demanda originária, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 391.500,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO